Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. DESACATO. RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE OU QUALIFICAÇÃO. CONCURSO DE INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONTRAVENÇÃO PUNIDA EXCLUSIVAMENTE COM MULTA. INEXISTÊNCIA DE SOMATÓRIO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, em procedimento instaurado para apurar, em tese, a prática dos delitos de desacato (art. 331 do Código Penal) e de recusa de dados sobre a própria identidade ou qualificação (art. 68 da Lei de Contravenções Penais).
2. O Juízo do Juizado Especial Criminal declinou da competência ao fundamento de que o concurso de infrações penais implicaria soma das penas máximas cominadas em abstrato superior ao limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/1995.
3. Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal suscitou o presente conflito, sustentando que a contravenção penal prevista no art. 68 da Lei de Contravenções Penais possui como única sanção a pena de multa, circunstância que impede sua consideração para fins de somatório das penas máximas e de definição da competência do Juizado Especial Criminal.
4. Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/1995, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, compreendidas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
5. Em hipóteses de concurso de infrações penais, a definição da competência leva em conta o somatório das penas máximas privativas de liberdade cominadas em abstrato; todavia, a pena pecuniária não integra tal cálculo, por não constituir parâmetro para afastar a competência do Juizado Especial Criminal.
6. No caso concreto, o crime de desacato possui pena máxima de 2 (dois) anos de detenção, ao passo que a contravenção de recusa de dados sobre a própria identidade prevê exclusivamente pena de multa, de modo que não há somatório de penas privativas de liberdade superior ao limite legal estabelecido.
7. Ausente pena máxima superior a 2 (dois) anos, permanece caracterizada a natureza de infração de menor potencial ofensivo, mantendo-se a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito.
8. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia para processar e julgar o Termo Circunstanciado correspondente.